Tribunal: TJSP
Processo: 2024771-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício à CNSEG - Admissibilidade - Decisão reformada para autorizar apenas a expedição de ofício endereçado à CNSEG para busca de planos de previdência privada de titularidade dos executados, ora agravados – Planos de previdência privada que constituem aplicações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício à CNSEG - Admissibilidade - Decisão reformada para autorizar apenas a expedição de ofício endereçado à CNSEG para busca de planos de previdência privada de titularidade dos executados, ora agravados – Planos de previdência privada que constituem aplicações financeira de longo prazo que não ostentam natureza alimentar, com nítido caráter de investimento - Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido.